Tribunal: TJSP
Processo: 2120976-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pedido de bloqueio de ativos através do sistema SISBAJUD – Ausente citação – Sem notícia até o momento quanto ao retorno da carta precatória expedida – Decisão que determinou o retorno da carta precatória – Possibilidade de pagamento ou indicação de bem a penhora – Aplicação do artigo 830 do Código de Processo Civil que seria precoce neste momento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pedido de bloqueio de ativos através do sistema SISBAJUD – Ausente citação – Sem notícia até o momento quanto ao retorno da carta precatória expedida – Decisão que determinou o retorno da carta precatória – Possibilidade de pagamento ou indicação de bem a penhora – Aplicação do artigo 830 do Código de Processo Civil que seria precoce neste momento processual - Decisão mantida.

Agravo não provido.